Tribunal: TJDFT
Processo: 0738108-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738108-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO FLORENCIO SOUTO AGRAVADO: ARTHUR REIS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCELO FLORENCIO SOUTO contra a decisão que, na ação de conhecimento ajuizada por ARTHUR REIS FERREIRA, revogou o benefício da gratuidade da justiça. Antes da análise do pedido liminar, constatou-se a possível duplicidade na protocolização do recurso. Intimado a se manifestar, o agravante permaneceu inerte. DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, verifica-se que o presente recurso é idêntico ao AGI no 0738103-34.2021.8.07.0000, interposto na mesma data e distribuído a este Relator. Considerando que àquele recurso teve regular seguimento, inclusive com decisão já proferida, NÃO CONHEÇO do presente agravo. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator